Tribunal: TJDFT
Processo: 0774454-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO – PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA. DEMORA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, devendo a parte aguardar a lista de espera do NUPOP/SES-DF para a disponibilização de PRÓTESE ENDOESQULÉTICA TRANSFEMURAL EM ALUMÍNIO OU AÇO. O recorrente informa que tem 43 anos de idade e que a demora no tratamento pode ocasionar a progressão da doença, com consequente incapacidade funcional e outras complicações. Pede o fornecimento da prótese no prazo máximo de 30 dias.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59151596). Dispensado do recolhimento do preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 59200715). Pedido de antecipação de tutela indeferido (ID 59200715). Contrarrazões apresentadas (ID 59151598). Parecer do Ministério Público para conhecimento e provimento do recurso (ID 59559868).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso em exame, conforme Despacho do Núcleo de Produção de Órtese e Prótese (ID 59151589 - Págs. 4 e 5), o autor encontra-se cadastrado na lista de espera regular e está na 54o colocação na fila de atendimento para prótese endoesquelética transfemural em alumínio ou aço. O documento esclarece que o material solicitado é feito sob medida e não se encontra à pronta entrega. Afirma, ainda, que é necessário o prazo de 90 dias para confecção do material pela empresa fornecedora, sendo que o processo de compra do material "gerou Ata de Registro de Preço de 292/2023A e o pedido de empenho 00060-00051595/2024-23, sem data prevista ainda para convocação para do molde"

6. Nota-se, portanto, que o tratamento do autor se encontra sem data para o devido atendimento. Ademais, a espera pelo fornecimento da prótese ultrapassa 230 dias, o que extrapola o prazo de 180 (cem e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ para o devido tratamento do autor, o que agrava o seu quadro clínico.

7. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que julgado parcialmente procedente o pedido, seja o recorrido condenado à obrigação de fornecer a prótese no prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o recorrido à obrigação de fornecer PRÓTESE ENDOESQULÉTICA TRANSFEMURAL EM ALUMÍNIO OU AÇO no prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95